Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF,29 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905